Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710276-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS A INTERNO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MENOR IMPÚBERE. INDEFERIMENTO. PREVALÊNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO. ART. 2o DA PORTARIA VEP N. 008, 25 DE OUTUBRO DE 2016. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há óbice que a autoridade administrativa regule situações específicas, vivenciadas nas unidades prisionais locais, na ausência de previsão legal, não havendo, no caso, no tocante ao disposto no art. 2o da Portaria VEP n. 008, 25 de outubro de 2016, qualquer violação aos princípios da separação de poderes (art. 2o da Constituição Federal), da reserva legal (Art. 5o, inciso II da Constituição Federal), tampouco qualquer ofensa às normas constitucionais que regem a competência legislativa da União, dos Estados e dos Municípios em legislar sobre direito penitenciário (art. 24, I, da Constituição Federal). 2. As disposições contidas na Portaria VEP n. 08/2016, permissivas do direito de visitas dos filhos menores aos pais detentos, devem ser interpretadas de forma restritiva, de forma a excluir a visita de irmã de pouca idade à pessoa acautelada, quando não comprovado que a proibição de a menor visitar seu irmão lhe é mais prejudicial do que a exposição aos riscos e constrangimentos próprios do ingresso de qualquer pessoa no estabelecimento prisional para visitar algum recluso. 3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que a circunstância de sua irmã ser menor de idade não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que recurso especial não deve ser admitido com relação à mencionada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, uma vez que o acórdão impugnado, no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPANHEIRA DE PRESO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos. 2. Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024